Tribunal: STF
Processo: Rcl 81653
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RE 684.612 (TEMA 698/RG). RE 592.581 (TEMA 220/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação por estar configurada ofensa às diretrizes firmadas nos julgamentos dos REs 592.581 (Tema 220/RG) e 684.612 (Tema 698/RG).



    2. A parte agravante defende ser legítima a intervenção judicial na implementação da política pública ante grave deficiência em serviço público essencial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao determinar medidas específicas a serem adotadas pela Administração na área de segurança pública, o órgão reclamado violou as diretrizes extraídas dos Temas 220/RG e 698/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592.581, Tema 220/RG).



    5. “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684.612, Tema 698/RG).



    6. No caso, o a autoridade reclamada não se limitou a estabelecer a finalidade a ser alcançada pelo poder público, mas impôs, com minudência, os meios materiais e operacionais a serem adotados pela Administração, a resultar em transgressão às diretrizes firmadas nos Temas 220 e 698 do ementário de repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.